Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. PERMISSÃO. BENEFICIÁRIO. INSS. INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 INSS. SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. FACULDADE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. No caso, não há discussão sobre a validade ou não do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. A autora propôs ação contra a instituição financeira para cancelar (resilição unilateral) a contratação.
3. O beneficiário do INSS pode requerer o cancelamento (resilição) do cartão de crédito consignado, independentemente do seu adimplemento (Instrução Normativa no 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A).
4. Apurado saldo devedor a ser quitado, o beneficiário pode optar pela liquidação de forma imediata ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício (Instrução Normativa 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A, § 1o).
5. Recurso conhecido e provido.